Tribunal: CARF
Processo: 10510.904169/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.904169/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.188 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
RAYMUNDO JULIANO E FILHOS AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
INOVAÇÃO RECURSAL MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
IMPOSSIBILIDADE
Não se conhece, em fase recursal, matéria que não tenha sido objeto de
impugnação em primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-44.665 - 2a Turma da
DRJ/CGE que julgou improcedente a impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o o
Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada através do PER/DCOMP n°
21233.49719.270307.1.7.03-4694.
A ora recorrente apresentou a suma manifestação de inconformidade alegando,
basicamente, que já ocorrera a decadência e que, portanto, o saldo negativo apurado no exercício
de 2001 não estaria mais sujeito a questionamento por parte da Receita Federal, pois, à época de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.904169/2009-81
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.188 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.904169/2009-81

apresentação da declaração de compensação, 27/03/2007, já havia decorrido o prazo de cinco
anos de sua apuração.
A DRJ, em síntese, alega que, com base no art. 170, do Código Tributário
Nacional - CTN, verificou que o direito creditório vinha de períodos anteriores. e que não
possível opor a decadência ao fisco para efetuar a revisão dos resultados consignados nas
declarações de anos anteriores.
O mesmo não se aplica, no entanto, ao lançamento, neste caso há o limite
temporal previsto no inciso I, ao art. 173, do CTN. Para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN.
Assim, rejeitou a alegação de decadência.
A recorrente foi cientificada da decisão em 17/01/2018 (fl 93) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 09/02/2018 ( fl 56).
Em seu RV, a recorrente discorda da decisão da DRJ e afirma que , no mérito, não
assiste razão ao Fisco e, assim, afirma, traz fundamentação inédita, a seguir delineadas.
Assim, menciona que:
O despacho conhece do saldo credor, conhece do crédito do contribuinte, glosa
a compensação pontuando que há o direito do saldo credor sob a DIPJ, entretanto, cm
uma tradução e formalismo técnica operacional, deixa de permitir a compensação via
PER/DCOMP, em razão do erro operacional, formal e material.
A seguir, alega ter havido um erro de preenchimento no PER/DCOMP e que, com
base no princípio da verdade material e do formalismo moderado este erro não pode tornar
imprestável a compensação realizada. Cita decisões do CARF.
Por fim, requer uma perícia, indica o nome do perito e os quesitos que a ele
devam ser formulados e ainda requer sustentação oral.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que não
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, e,
portanto, dele eu não conheço.
Em seu recurso voluntário, fica claro que a recorrente inovou os argumentos em
relação à impugnação, já que alegara, única e exclusivamente, a decadência do direito, posto que
o saldo negativo foi apurado no exercício de 2001 e que, portanto, não estaria mais sujeito a
questionamento por parte da Receita Federal
Como antes dito, um novo argumento foi apresentado pela recorrente, como ela
própria afirma em seu RV.
Ora, conforme o disposto nos artigos 14 e 17, do Decreto 70.235/72, considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente atacada pelo sujeito passivo,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.188 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.904169/2009-81

quando da impugnação. Outrossim, é a impugnação que inicia e delimita a fase litigiosa, isto é, o
presente processo administrativo.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Desta forma, uma vez que em primeira instância a Recorrente não arguiu os fatos
que traz apenas no bojo do seu Recurso Voluntário, tal matéria encontra-se fora dos contornos da
presente lide, não podendo ser inaugurada nesta fase processual.
Igualmente, salienta-se que a Contribuinte não tornou a tratar de nenhuma das
alegações constantes em sua Impugnação inicial, logo, o presente Recurso não possui qualquer
matéria passível de apreciação por este juízo sob pena de haver uma supressão de instância.
Apenas por amor ao debate, mas, sem entrar demasiadamente no mérito, a perícia
solicitada caberia apenas na fase impugnatória, consoante o inciso IV, do artigo 16, também, do
Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Assim, ainda que o presente Recurso Voluntário tenha sido apresentado
tempestivamente, não pode ter seu conteúdo conhecido sob pena de supressão do necessário
duplo grau de jurisdição.
A sustentação oral segue um rito próprio previsto Portaria MF no 343, de 09 de
Junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), portanto, se não seguido este rito, não há como atender à recorrente.
Portanto, nego conhecimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital